Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-41.2022.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-41.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO SANTANA - CPF: 060.885.061-64 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ELIZABETE PALL PELEGRINI - CPF: 052.527.661-00 (VÍTIMA), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ASSISTENTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE -

ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O AGRESSOR DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUDICIALMENTE IMPOSTAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha”
(N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000334-41.2022.8.11.0009

APELANTE: RENATO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RENATO SANTANA contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) meses de detenção, no regime aberto pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006 (id. 141922750).

Nas razões recursais, a defesa de Renato Santana pleiteia a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, pelo fato de a vítima e acusado terem voltado a relacionar-se (id. 141922765).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 141922767).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 145327697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 141922708):

“Consta do incluso procedimento investigatório que no mês de janeiro até o dia 03 de março de 2022, na Comunidade Sol Nascente, zona rural de Colíder, o denunciado RENATO SANTANA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, em face de sua ex-companheira Elizabete Pall Pelegrini, consoante decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos sob n. 1002953-75.2021.8.11.0009, consistente em abster-se de manter contato com ela e seus familiares por qualquer meio de comunicação e de aproximar-se da vítima.

Consoante o apurado, Elizabete e Renato se relacionaram amorosamente por cerca de onze meses, cujo relacionamento já foi marcado por atitudes abusivas por parte dele.

Em virtude da relação conturbada, na qual já ocorriam ameaças de morte e atitudes possessivas pelo denunciado, a vítima decidiu romper o namoro, contudo, por não aceitar o término, Renato passou a insistentemente a procurá-la para reatar o relacionamento, chegando a ameaçá-la de publicar fotos íntimas trocadas com ele durante o namoro nas redes sociais.

Diante das atitudes do denunciado, a vítima na data de 24/12/2021, requereu a concessão de medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/06, logrando o deferimento da concessão nos autos sob n. 1002953-75.2021.8.11.0009 em trâmite perante esse juízo, cuja decisão assinalou as seguintes proibições ao denunciado: a) proibição de aproximar-se da vítima e seus familiares, a uma distância de no mínimo 200 metros; b) proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação (telefone, celular, WhatsApp, sms, e-mail) e c) proibição de frequentar a residência da vítima.

Ocorre que, apesar de ter sido previamente intimado na data de 27/12/2021 da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida e de ter sido advertido das consequências do descumprimento, no mês de janeiro de 2022, o denunciado as descumpriu, porquanto, mediante mensagens enviadas pelo aplicativo Whatssap, contatou a vítima Elizabete insistindo para que reatassem o relacionamento, o que assim ocorreu, passando a conviverem juntos novamente.

Evola-se que após, ao voltar a praticar as mesmas condutas que levaram o término do relacionamento, a vítima decidiu separar-se novamente em 28/02/2022, data a partir da qual não mais teve contato para com o denunciado em virtude de ter trocado seu número de telefone, passando ele, contudo, a enviar mensagens para o tio da ofendida, Sr. Pedro Pall, contendo ameaças de morte a familiares da ofendida, mesmo ciente da proibição de manter contato com familiares da vítima por qualquer meio de comunicação.

Diante do descumprimento das medidas protetivas deferidas, o denunciado teve contra si prisão preventiva decretada (...)”.

A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 141922697, p. 03), além do deferimento da medida protetiva em favor da vítima contra o réu (id. 141922697, p. 38).

Quanto à autoria, o apelante Renato Santana, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que tinha ciência do deferimento da medida protetiva e que se reaproximou da vítima após reatarem o relacionamento.

Por sua vez, a vítima, na fase judicial, declarou que após muita insistência, decidiu reatar o relacionamento com o acusado. Contudo, verificando que o mesmo continuava agressivo, decidiu se separar novamente, momento em que o réu começou a ameaça-la por meio do aplicativo de WhattsApp, pertencente ao seu tio Pedro Pall, vez que teria trocado o número do seu telefone celular para evitar contato com o apelante.

O informante Pedro Pall, tio da ofendida Elizabete Pall, em Juízo, ratificou a versão apresentada pela vítima, inclusive sobre as ameaças realizadas via WhattsApp.

Cumpre salientar que foram juntados aos autos as mensagens contendo ameaças perpetrada pelo acusado, comprovando a sua conduta (id. 141922697, p. 08/14).

Não se pode ignorar que a medida protetiva visa preservar a integridade física, psíquica e moral da ofendida e, tendo o acusado ciência de que as medidas protetivas estavam em vigência à época dos fatos, conforme declaração do próprio apelante, ter se aproximado da vítima, mesmo com sua autorização, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade.

Isso porque, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o art. 19,
caput
, da Lei nº 11.340/06.

Não se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento amoroso com o seu agressor, exatamente como no presente caso, o que justifica a intenção de atenuar a responsabilização pelo ocorrido.

Imperioso consignar, ainda, que em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Nesse sentido:

“(...) Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.
(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (Grifei).

In casu
, tem-se que restaram demonstradas tanto a materialidade e autoria delitiva, bem como que o apelante efetivamente descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, mesmo estando devidamente cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022